Tribunal: STJ
Processo: 0570720-87.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985170 - BA (2025/0251934-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GIL REBOUCAS MARINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou inexistência do óbice contido na Súmula n. 7 do
STJ, sustentando que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre as teses
recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica e
suficiente dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a
afastar os óbices da
e da
considerando a
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ,
alegação de que o agravo em recurso especial teria infirmado, de forma
específica e suficiente, os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento do
ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7/STJ,
torna o agravo regimental inadmissível.
7. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda
reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos
fatos já delineados no acórdão recorrido.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que a parte demonstre, com base
nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente de
direito, não bastando alegações genéricas de que não se pretende o reexame de
provas.
Documento eletrônico VDA53230498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ed632e1e-5def-441d-94f9-da8e468ba4d7

9. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
e da regra do
Súmula n. 182/STJ
do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do
art. 932, inciso III,
art. 3
CPP.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
e da regra do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP. 3. Para afastar o
art. 3
óbice da
é necessário demonstrar, por meio de cotejo
Súmula n. 7/STJ,
analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2548204/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN de
22.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2400759/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024,
DJe de 11.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: ed632e1e-5def-441d-94f9-da8e468ba4d7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985170 - BA (2025/0251934-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GIL REBOUCAS MARINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante alegou inexistência do óbice contido na Súmula n. 7 do
STJ, sustentando que o agravo esclareceu, por meio de cotejo entre as teses
recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica e
suficiente dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a
afastar os óbices da
e da
considerando a
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 182/STJ,
alegação de que o agravo em recurso especial teria infirmado, de forma
específica e suficiente, os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53232521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:39
Código de Controle do Documento: d3658fda-6ac9-466a-8f66-f1e856b92e65

III. Razões de decidir
5. O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o cumprimento do
ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, conforme o princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7/STJ,
torna o agravo regimental inadmissível.
7. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda
reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos
fatos já delineados no acórdão recorrido.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que a parte demonstre, com base
nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é puramente de
direito, não bastando alegações genéricas de que não se pretende o reexame de
provas.
9. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
e da regra do
Súmula n. 182/STJ
do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do
art. 932, inciso III,
art. 3
CPP.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do agravo em recurso especial exige a impugnação
específica e suficiente de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme o princípio da dialeticidade. 2. A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
e da regra do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP. 3. Para afastar o
art. 3
óbice da
é necessário demonstrar, por meio de cotejo
Súmula n. 7/STJ,
analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA53232521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:39
Código de Controle do Documento: d3658fda-6ac9-466a-8f66-f1e856b92e65

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP,
o;
art. 932,
art. 3 Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025,
DJEN de 26.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 2548204/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN de
22.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2400759/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 05.03.2024,
DJe de 11.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS GIL REBOUÇAS
MARINS contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.

Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do cotejo
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento do agravo em recurso especial pressupõe o integral
cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não
refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera
seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, como declinado na decisão agravada, o agravante não
observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
(fls. 516-533). A argumentação do agravo, contudo,
Súmula n. 7/STJ
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
Documento eletrônico VDA53232521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:39
Código de Controle do Documento: d3658fda-6ac9-466a-8f66-f1e856b92e65

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
(
Rel.
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA53232521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:39
Código de Controle do Documento: d3658fda-6ac9-466a-8f66-f1e856b92e65

Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo único,
I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos
da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o
agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado óbice
sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio Saldanha
REsp n. 1.991.029/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
(AgRg no
Rel. Ministro
3 . Agravo regimental improvido.
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53232521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:39
Código de Controle do Documento: d3658fda-6ac9-466a-8f66-f1e856b92e65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0251934-0
AREsp 2.985.170 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00392055092018 05707208720188050001 392055092018
5707208720188050001 80280444820188050000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GIL REBOUCAS MARINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS GIL REBOUCAS MARINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551128083908230@
2025/0251934-0 - AREsp 2985170 Petição : 2025/0106343-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:34:55
Código de Controle do Documento: B913F69A-CEA9-4F4A-BB1E-DA3B2F666C9B